Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600975-94.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE
Órgão julgador: RECORRENTE: PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
16/08/2021
Número: 0600975-94.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600975-94.2020.6.16.0073
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600975-
94.2020.6.16.0073 que julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de condenar os
requeridos Coligação Pato Branco Pode Mais e Geri Natalino Dutra ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que fez com fundamento no artigo 57-C, § 2º, da Lei Federal n.º
9.504/97 e artigo 29, § 3º, da Resolução 23.610/TSE. (Representação Eleitoral movida pela Coligação
Gente É Tudo Para A Gente, em face da Coligação Pato Branco Pode Mais e do candidato Geri
Natalino Dutra, alegando o requerente que os requeridos promoveram o impulsionamento, na rede
social Facebook de propaganda eleitoral de cunho negativo que foi ofensiva ao candidato Robson
Cantu, por fazer chacota de ato falho por ele cometido em debate político, concluindo que o eleitor
que opta por votar em tal pessoa estaria escolhendo a vergonha. A narrativa do texto é a seguinte:
"- Mas e falando nisso..., se já ouviu falar de Pato Branco? - Se eu ouvi falar de Pato Branco?! Eu
ouvi falar de Pato Branco, eu assisti sobre Pato Branco e dei muita risada sobre essa cidade! - Mas
como assim? - Como assim? Você não viu lá aquele vídeo? Tem um candidato a prefeito lá de Pato
Branco..., e um dos projetos do governo dele, é analfabetizar a cidade toda...(risos...)! - Não, não
pode ser, porque Pato Branco..., ela é respeitada no Brasil inteiro...?! Polo do agronegócio; saúde;
educação. Capital tecnológica do Paraná!). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-
PSB / 19-PODE (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
(RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GERI NATALINO DUTRA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GENTE É TUDO PRA GENTE 10-REPUBLICANOS / 28-PRTB
/ 45-PSDB / 55-PSD / 11-PP (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROBSON CANTU PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
116
16/08/2021 18:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.457

RECURSO ELEITORAL 0600975-94.2020.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: GERI NATALINO DUTRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: GENTE É TUDO PRA GENTE 10-REPUBLICANOS / 28-PRTB / 45-PSDB /
55-PSD / 11-PP
- OAB/PR0035659
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ROBSON CANTU PREFEITO
- OAB/PR0035659
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
COM
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO PELO ART. 57-C, § 3º DA LEI
DAS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-C, § 3 da Lei das
Eleições,
o
impulsionamento
de
propaganda eleitoral deve ser limitado à
divulgação de conteúdos propositivos, em
Num. 41474116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

benefício de candidato ou de suas
agremiações. Precedentes do TSE e desta
Corte Eleitoral.
2. A realização de propaganda eleitoral em
rede social mediante impulsionamento de
conteúdo negativo enseja a aplicação da
multa do art. 57-C, § 2º da Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela
e
em face de
COLIGAÇÃO “GENTE É TUDO PRA GENTE”
ROBSON CANTÚ
e
, por propaganda
COLIGAÇÃO “PATO BRANCO PODE MAIS”
GÉRI NATALINO DUTRA
irregular, formulada sob a alegação de que o representado veiculou em sua página oficial do
, mediante publicação impulsionada, uma propaganda eleitoral negativa contra o
Facebook
representante, em infração ao art. 57-C, § 3º da Lei das Eleições.
Em sede liminar (id. 35765816), o

deferiu parcialmente
JUÍZO ELEITORAL a quo
o pedido para o fim de determinar aos requeridos que: a) excluíssem o conteúdo impulsionado;
b) não mais promovessem o impulsionamento do vídeo, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 pelo descumprimento.
Na sentença (id. 35766366), o JUÍZO DA 73ª ZONA ELEITORAL – PATO
julgou parcialmente procedente a Representação, sob fundamento de que o
BRANCO
conteúdo impulsionado violou o art. 57, § 3º da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista o
impulsionamento de conteúdo negativo, determinando ao recorrente que se abstivesse de
impulsionar novo conteúdo negativo e condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 57-C da Lei de Eleições.
Em face da sentença, os representados interpuseram este Recurso Eleitoral,
sustentando, em síntese, que: não há menção pejorativa ao então candidato recorrente,
i)
sequer crítica direta a ele na postagem ou a qualquer outro opositor, estando dentro dos limites
da liberdade de expressão;
ainda que se pudesse extrair a menção a
, não
ii)
ROBSON CANTÚ
estaria ela além do direito de crítica política, permitida na modalidade impulsionada;
como
iii)
pontuou o
, não houve impulsionamento negativo em
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Num. 41474116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

desfavor do recorrido, mas impulsionamento de situação notória, que foi divulgada em meio
televisivo;
deve ser afastado o argumento utilizado na sentença ao apontar que não houve
iv)
promoção do requerido, na medida em que da publicação se retira que
seria o mais
GERI
preparado e respeitado para ocupar o cargo de prefeito; e
não houve qualquer violação ao
v)
art. 29, § 3º da Res.-TSE 23.6010/2019, na medida em que apenas se reporta o que aconteceu
dando destaque ao recorrente. Requer, ao final, o provimento do Recurso, para julgar
improcedente a Representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes.
Em contrarrazões, os recorridos asseveram que a veiculação teve a nítida
intenção de ridicularizar o então candidato
, devendo o Recurso ser
ROBSON CANTÚ
desprovido (id. 35766766).
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 36429666).
É o relatório.
VOTO

II.i - Os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a parte recorrente foi intimada
acerca do teor da sentença impugnada em 26 de abril de 2020 e o presente Recurso Eleitoral
foi protocolado na mesma data, de modo que deve ser conhecido.

II.ii - No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação do alegado
impulsionamento negativo veiculado pelo recorrente na rede social
. Trata-se de uma
Facebook
única publicação impulsionada, conforme consta da petição inicial:
Num. 41474116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

A narração do vídeo é a seguinte:
Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-C da LE e
29, § 3º da Res.-TSE 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
Num. 41474116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou
de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos que não é admissível a
veiculação de anúncio de propagada eleitoral impulsionado com conteúdo negativo, com a
finalidade de atingir a candidatura opositora, sendo limitada a contratação a conteúdos
propositivos, somente em benefício de candidato e de suas agremiações.
O TSE já assentou, a partir das eleições de 2018, que o art. 57-C tem o escopo
exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, conforme se infere do
precedente abaixo:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. NÃO
ATENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
Num. 41474116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

REDE SOCIAL. TEOR NEGATIVO. INFRAÇÃO. ART. 57–C DA LEI 9.504/97.
DECISÃO REGIONAL. PROCEDÊNCIA.
[...]
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral em rede
social, por impulsionamento negativo, em desacordo ao § 3º do art. 57–C da Lei
9.504/97, julgando procedente representação eleitoral, com a imposição de
multa a candidato ao cargo de deputado federal.
3. Conforme preconiza o § 3º do art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento
de conteúdo tem o escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos
ou suas agremiações, já tendo o Tribunal assentado, nas Eleições de 2018,
a impossibilidade de contratação desse serviço para tecer críticas a
(RP 0601596–34, rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS em 27.11.2018).
adversários
4. Tratando–se de modalidade excepcional de propaganda no âmbito da internet
e segundo as premissas da decisão regional, a propaganda não teve o condão
apenas de discutir a questão alusiva à formação de coligações, mediante
promoção de ideia ínsita à campanha, tanto que fez uso de nomes de candidatos
e de legenda, o que arrima a conclusão da decisão regional quanto ao indevido
conteúdo ofensivo do impulsionamento.
5. Além do desvirtuamento em si da finalidade específica do impulsionamento,
para se reconhecer que não teriam sido difundidos fatos inverídicos ou
ofensivos, seria exigível novo exame do contexto fático–probatório, vedado nesta
instância especial, a teor do verbete sumular 24 desta Corte Superior. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AI nº 060290349, Acórdão, rel. Min.
, DJe
SERGIO SILVEIRA BANHOS
20/09/2019)
Esta Corte Eleitoral também já aplicou esse entendimento nessas eleições de
2020:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
POSTAGENS
IMPULSIONADAS
NO
FACEBOOK.
IRREGULARIDADE
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU - PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. CONTEÚDO ELEITORAL EVIDENCIADO. USO DE
MEIO PROSCRITO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA - POSTAGENS
REALIZADAS DURANTE O PERÍODO PERMITIDO PARA A PROPAGANDA.
IMPULSIONAMENTO SEM OS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE
PATENTE
-
MULTAS.
FUNDAMENTOS
LEGAIS
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS. VALORES
FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR GASTO COM IMPULSIONAMENTO
Num. 41474116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

BAIXO. CONDUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-C, § 3º, DA LEI DE
ELEIÇÕES PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O impulsionamento de publicação com conteúdo negativo em relação a
candidato é vedado durante o período eleitoral. Conforme entendimento do TSE,
utilização de meio proscrito durante o período eleitoral igualmente caracteriza
propaganda irregular se utilizado durante a pré-campanha.
2. Os impulsionamentos realizados durante o período permitido para a
propaganda devem atender aos requisitos previstos no art.57-C, §3º, da Lei de
Eleições e no art.29 da Res. TSE nº23.610/2019, o que não ocorreu no caso em
apreço.
3. Postagens corretamente analisadas e consideradas como irregulares pelo
Juízo de primeiro grau.
4. Em que pese as propagandas terem sido analisadas conjuntamente, as
características e o fundamento legal para aplicação das multas são distintos, não
havendo que se cogitar na aplicação de apenas uma delas.
5. Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de se
tratarem de duas postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em
apreço, diminuir a multa prevista no art.57-C, §3º, da Lei de Eleições, também
para o mínimo legal (R$5.000,00), vez que o valor utilizado para o
impulsionamento das postagens foi muito baixo (menos de R$100,00 para cada
uma).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl n 0600202-59.2020.6.16.0199, Ac. n 56441, rel. CARLOS ALBERTO
Publicado em Sessão em 19/10/2020)
COSTA RITZMANN,
Na espécie, ao contrário do que afirma o recorrente, verifica-se que efetivamente
se trata de propaganda negativa, pois, a despeito de não ser citado nominalmente o
recorrido
, o recorrente tece críticas a um dos candidatos ao pleito
ROBSON CANTÚ
majoritário, o qual teria dito em um vídeo que “um dos projetos do governo dele é
, de modo que a intenção de criticar o adversário político é
analfabetizar a cidade toda...”
. Isso, porque é fato notório que, equivocadamente, em um debate realizado no
evidente
município entre os concorrentes ao pleito, o então candidato, ora recorrido ROBSON CANTÚ,
em evidente "ato falho", teria dito a referida frase, sendo, portanto, possível identificar a quem a
propaganda negativa fazia referência.
Nesta esteira, manifestou-se a
:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Sobre a ocorrência de propaganda negativa impulsionada, verifica-se que o
vídeo impugnado - ainda que não fale o nome do recorrido - a ele se refere
Num. 41474116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

quando repete a fala do candidato em debate eleitoral, não sendo necessária a
menção expressa para identifica-lo.
De outra perspectiva, igualmente a configurar a propaganda negativa, não se
extrai, no conteúdo do vídeo inquinado, qualquer mensagem propositiva, revelando, assim, a
exclusiva intenção de atingir a candidatura adversária.
Cabe destacar que não se discute nessa demanda se o conteúdo do vídeo é
difamatório, mas apenas é reconhecida a irregularidade pelo fato de ter sido veiculada
propaganda negativa impulsionada. Não se está aqui a tolher o direito de crítica ao adversário
político, mas tal possibilidade deve ser restrita à divulgação espontânea, orgânica e não
estimulada por artifícios tecnológicos disponibilizados pelas plataformas sociais.
Assim, comprovada a veiculação de propaganda impulsionada negativa, a
manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo juízo
que julgou parcialmente procedente a
a quo,
Representação, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos recorrentes.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600975-94.2020.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PATO BRANCO PODE MAIS!
15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989 ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO, GERI
NATALINO DUTRA - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: GENTE É
TUDO PRA GENTE 10-REPUBLICANOS / 28-PRTB / 45-PSDB / 55-PSD / 11-PP, ELEICAO 2020
ROBSON CANTU PREFEITO - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI -
PR0035659
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
Num. 41474116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342

SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/08/2021 18:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081618231976900000040476342
Número do documento: 21081618231976900000040476342